Tribunal: TJMT
Processo: 1033571-87.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033571-87.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), GRACIELLE FIRMINO DE SANTANA - CPF: 043.945.081-00 (APELADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO – PRAZO SUPERIOR A SEIS MESES – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

“
O prazo máximo de suspensão do processo pela convenção das partes é de seis meses (art. 313, II, §4o, do CPC). Se o acordo prevê o pagamento em período superior, a lide deve ser extinta por homologação
”. (TJ-MT AP 1003577-15.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022)

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1033571-87.2022.8.11.0002

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: GRACIELLE FIRMINO DE SANTANA

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1033571-87.2022.8.11.0002 - Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. em desfavor de Gracielle Firmino de Santana.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande)
homologou
o acordo entabulado entre as partes e
julgou extinto o processo
nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

APELO
: o autor apelante sustenta ser descabida a extinção prematura do feito, porque se trata de acordo em que foi concedida a possibilidade de saldar a dívida de forma parcelada e, no caso de eventual descumprimento da obrigação, será promovido o imediato prosseguimento da ação, porém com a extinção terá que ajuizar nova demanda.

Argumenta ser aplicável por analogia o art. 922 do CPC, bem assim que a sentença foi prolatada foram do pedido expresso de suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação.

Afirma ainda ser possível a suspensão do feito por período superior a seis meses.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a extinção da ação, para determinar a suspensão do trâmite processual até o integral cumprimento do acordo ou da denúncia do descumprimento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença, a fim de possibilitar a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo entabulado entre as partes.

A lide advém do Contrato de Financiamento n. 3618962092, celebrado em 28/09/2021, no valor de R$ 31.968,23, para ser restituído por meio de 48 prestações mensais, no valor de R$ 1.025,71, com vencimento final em 05/10/2025, para aquisição do veículo marca VW modelo GOL CITY MB, ano 2014/2015, cor branca, placa QBF8216, dado em garantia de alienação fiduciária.

Consta que as partes firmaram acordo extrajudicial, no qual a requerida apelada se comprometeu a saldar a dívida de forma parcelada, em 36 parcelas.

Nota-se que o autor apelante juntou aos autos os termos do acordo e pleiteou a homologação e suspensão da execução até o cumprimento final do referido acordo.

Sobreveio a sentença que homologou o acordo, todavia, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil, por entender pela impossibilidade de suspensão do feito pelo prazo superior a 6 (seis) meses. Decisão que é objeto deste recurso.

O art. 313, II e §4o, do CPC, estabelece que no caso de convenção das partes o processo poderá ser suspenso por até 6 meses. Como no caso foi acordado o pagamento em 36 prestações mensais, não há como o feito permanecer suspenso por todo esse período.

Importa registrar a inaplicabilidade do art. 922 do CPC na hipótese, porque a determinação ali contida se refere às Ações Executivas.

Logo, é caso de manter a sentença impugnada, que aliás, está em consonância com o entendimento desta Egrégia Quarta Câmara.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ACORDO – PEDIDO DE SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO – PRAZO SUPERIOR A SEIS MESES – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

O prazo máximo de suspensão do processo pela convenção das partes é de seis meses (art. 313, II, §4o, do CPC). Se o acordo prevê o pagamento em período superior, a lide deve ser extinta por homologação. (N.U 1003577-15.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022)

Ainda deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 487, III, “B”, CPC – CONVENÇÃO DAS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO – PRAZO SUPERIOR A SEIS MESES – IMPOSSIBILIDADE – EXEGESE DO ARTIGO 313, § 4.o, CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 313, inciso II, alínea “b”, do CPC, afigura-se possível a suspensão do feito, a pedido de ambas as partes; contudo, a Lei de Ritos impõe que, para tanto, o prazo não pode ser superior a seis meses (art. 313, § 4.o, CPC). Na hipótese, as partes juntaram petição de acordo e pugnaram pela suspensão do feito por quase 05 (cinco) anos, o que obsta o acolhimento do pedido de suspensão do processo. Aplicação da regra do artigo 487, inciso II, alínea “b”, do CPC, segundo o qual o processo é extinto com resolução do mérito quando o Juiz homologa a transação. (N.U 1001347-38.2020.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 01/04/2022)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023